Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-41.2023.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-41.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (APELADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - CPF: 037.287.331-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PENHORA DE SEMOVENTES. POSSE EM IMÓVEL DO ESPÓLIO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a penhora de semoventes localizados na Fazenda Três Irmãos, adjudicada em execução contra o espólio dos pais do apelante. Jairo Dias Pereira Junior alega ser o legítimo proprietário do rebanho e pede a desconstituição da constrição. Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas requeridas; determinar se o embargante demonstrou, de forma inequívoca, ser o legítimo proprietário dos semoventes penhorados, a fim de afastar a presunção de propriedade em favor do espólio executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da inspeção judicial e da exibição de documentos não configura cerceamento de defesa, pois o juiz tem discricionariedade para indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, especialmente quando já houve produção de prova testemunhal e juntada documental ampla.

4.

Em embargos de terceiro, o ônus probatório recai sobre quem alega ser o verdadeiro titular do bem constrito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A posse em imóvel do executado gera presunção de propriedade dos bens móveis nele encontrados, conforme art. 1.209 do Código Civil.

5.

Os documentos apresentados pelo apelante — como DANFEs, GTAs, registros do INDEA/MT e marca registrada — são insuficientes para comprovar domínio exclusivo sobre o rebanho penhorado, por se tratarem de documentos unilaterais, de natureza declaratória, ou vinculados a imóvel diverso (Fazenda Garimpeira), sem comprovação fiscal ou contábil idônea da aquisição dos animais.

6.

A ausência de contratos formais de compra e venda, notas fiscais de entrada, comprovantes bancários e declaração de Imposto de Renda que vinculem os semoventes ao embargante impede o reconhecimento de titularidade autônoma em relação ao espólio.

7.

A informalidade alegada nas relações familiares e o uso de fazenda do espólio sem contrato regular indicam confusão patrimonial, fragilizando a tese de separação de patrimônios.

8.

Os testemunhos colhidos não identificaram com precisão os animais penhorados como sendo os mesmos comercializados com o embargante, sendo insuficientes para infirmar a presunção legal em favor do espólio.

9.

Inexistindo prova robusta e inequívoca da titularidade alegada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova considerada desnecessária pelo magistrado, diante de instrução processual suficiente, não configura cerceamento de defesa.

2.

Presume-se pertencente ao titular do imóvel a propriedade de bens móveis nele localizados, incumbindo ao terceiro embargante o ônus de afastar essa presunção com prova documental idônea e inequívoca.

3.

Documentos unilaterais, registros sanitários e ausência de comprovação contábil ou fiscal de aquisição de bens penhorados são insuficientes para desconstituir a constrição judicial em embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos de Terceiro, com condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, preliminarmente, argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que, ao ser intimado para especificar as provas a serem produzidas, requereu a realização de inspeção judicial, exibição de documentos e prova testemunhal, tendo sido deferida apenas esta última.

Alega que a sentença incorreu em contradição ao julgar a ação improcedente por ausência de provas, pois a inspeção judicial demonstraria que o gado existente na propriedade rural está marcado com as iniciais do apelante, razão pela qual pleiteia a nulidade do decisum.

No mérito, sustenta que os semoventes encontrados na Fazenda JJ, adjudicada em favor da apelada no bojo da execução, pertencem exclusivamente a ele, e não ao espólio executado.

Afirma que
os semoventes lá encontrados efetivamente não correspondem ao Espólio, tanto por ter havido inconcussa decisão nesse sentido, nos autos dá RJ n° 1007480-20.2023.8.11.0003, quanto porque mesmo o recorrido, RE Agro Ativos LTDA textualmente o reconheceu nos autos executivos do Cumprimento de Sentença n° 1003013- 69.2023.8.11.0044 e nas primeiras declarações es do inventariante no processo de Inventário nº1021573-56.2021.8.11.0003 (sic id 319933926 - Pág. 10)
.

Pontua que as notas fiscais acostadas aos autos, especialmente a de ID 136778100, indicam que a maioria dos bovinos comercializados era do tipo “boi China”, o qual deve ser abatido entre os 30 e 32 meses de idade, o que tornaria impossível que o rebanho inicialmente identificado com cerca de 100 cabeças se multiplicasse para quase 5 mil, conforme a quantidade penhorada.

Destaca que o histórico de movimentação pecuária da Fazenda JJ, no período de 31/12/2018 a 20/03/2024, registra a entrada de 34.423 animais no sistema do INDEA, o que demonstraria a origem e o lastro do rebanho.

Argumenta que as fotografias anexadas aos autos da Execução nº 0000515-62.1996.8.11.0044 mostram os bovinos com a marca registrada do apelante, e que as testemunhas ouvidas confirmaram que o de cujus não realizava aquisição de gado há muitos anos, sendo o apelante o responsável pela atividade pecuária.

Sustenta que a sentença desconsiderou provas relevantes, além de não observar o reconhecimento, em sede de Recuperação Judicial, de que o espólio sequer possuía 100 cabeças de gado.

Alega ainda que, embora o apelante possua imóvel rural em Juscimeira, utilizava a fazenda do pai em razão de menor custo logístico, o que justificaria a informalidade das relações negociais no contexto familiar.

Por fim, defende que, embora as DANFEs não equivalham a notas fiscais, são aptas a demonstrar a movimentação da mercadoria. Além disso, foram emitidas GTAs em seu nome, vinculadas à Fazenda JJ.

Contrarrazões no id 319933930.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferido o seu pedido de inspeção judicial e exibição de documentos, contudo, a sentença foi de improcedência por ausência de provas, o que reputa contraditório.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, a produção de provas está sujeita à análise de conveniência e necessidade do magistrado, podendo ser indeferidas diligências reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, verifica-se que houve regular instrução processual, com a produção de prova testemunhal, além da ampla juntada de documentos pelas partes. O apelante não demonstrou, de forma específica, em que medida a realização da inspeção judicial ou a exibição de outros documentos poderia alterar o desfecho da controvérsia, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, a inspeção judicial se mostraria inócua para a finalidade pretendida, pois a presença dos semoventes na propriedade é fato incontroverso, não sendo o referido meio de prova idôneo para comprovar a titularidade jurídica do rebanho.

Assim, ausente qualquer prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

O Banco do Brasil ajuizou, em 1994, Execução de Título Extrajudicial contra Jairo Dias Pereira e Ivane de Campos Melo Pereira (Processo nº 0000515-62.1996.8.11.0044), cujo crédito foi cedido à agravada no ano de 2019.

Em 23/03/2023, foi deferida a adjudicação das Fazendas Santa Maria e Três Irmãos, tendo a imissão na posse ocorrido apenas em 02/10/2023 (ID 130771002, na execução), e a penhora dos semoventes localizados na Fazenda Três Irmãos foi formalizada em 01/12/2023, com a diligência concluída em 15/12/2023.

O embargante opôs Embargos de Terceiro, alegando que o rebanho existente na propriedade rural é de sua exclusiva titularidade, não podendo ser objeto de constrição para satisfação de dívidas do espólio, e que tal fato poderia ser comprovado por meio de documentos como o saldo da exploração emitido pelo INDEA/MT, notas fiscais, GTAs e cronogramas de agendamento com frigoríficos.

Apontou que tanto na Recuperação Judicial promovida pelo Espólio, quanto nas primeiras declarações apresentadas no Inventário Judicial, reconheceu-se que o espólio possuía poucas cabeças de gado, número inferior a uma centena.

Após a realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas arroladas pelo embargante e a apresentação de alegações finais, foi proferida sentença de improcedência.

A controvérsia central diz respeito à titularidade dos semoventes penhorados na Fazenda Três Irmãos/JJ: se pertencem ao embargante ou ao espólio executado.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, cabem embargos de terceiro àquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais alegue domínio, visando protegê-los de expropriação judicial indevida.

Já o art. 1.209 do Código Civil estabelece que “a posse do imóvel faz presumir, até prova em contrário, a das coisas móveis que nele se encontrarem”. Assim, por terem sido os semoventes localizados em imóvel pertencente ao espólio executado, presume-se que a ele pertencem, incumbindo ao apelante o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

O apelante juntou aos autos diversos documentos com o objetivo de demonstrar a propriedade dos semoventes, entre eles: DANFEs (Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica) relativas à saída de bovinos, Guias de Trânsito Animal (GTAs), histórico analítico de movimentação pecuária junto ao INDEA/MT, registro de marca de gado, comprovante de inscrição estadual como produtor rural e demonstrativos de vacinação.

Contudo, não se verifica nos autos a presença de documentação contábil ou fiscal que comprove, de forma inequívoca, que o rebanho localizado na Fazenda JJ tem origem legítima e exclusiva no patrimônio do embargante. Considerando a magnitude do rebanho que alega ser de sua propriedade (cerca de 10 mil cabeças de gado) seria razoável exigir a apresentação de notas fiscais de aquisição dos animais, contratos de compra e venda, comprovantes bancários dos pagamentos efetuados, bem como declarações de Imposto de Renda contendo o lançamento do ativo biológico correspondente, com controle individualizado do rebanho vinculado especificamente à Fazenda JJ, e não à propriedade denominada Fazenda Garimpeira.

Ademais, observa-se que os documentos trazidos aos autos são, em sua maioria, de natureza unilateral, consistindo em declarações administrativas e registros sanitários elaborados sob a responsabilidade exclusiva do próprio embargante. Embora tais elementos possam possuir valor probatório complementar, não são aptos, por si sós, a demonstrar a origem e tampouco a titularidade jurídica plena do rebanho.

Nem as Guias de Trânsito Animal (GTAs), tampouco o cadastro junto ao INDEA/MT, são suficientes, de forma isolada, para comprovar a propriedade jurídica dos semoventes penhorados. Isso porque a Lei Estadual nº 10.486/2016, com as alterações promovidas pela Lei nº 10.766/2018, que disciplina a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso, é expressa ao conferir natureza meramente declaratória a tais registros (art. 16), enquanto o §1º do art. 17 ressalta que o cadastro e o registro perante o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT não constituem título de propriedade de bens móveis ou imóveis.

Além disso, parte dos documentos apresentados está vinculada à denominada “Fazenda Garimpeira”, imóvel distinto daquele onde foi efetivada a penhora — a Fazenda Três Irmãos, também identificada nos autos como Fazenda JJ. Ressalte-se que, em diversas notas fiscais relativas à aquisição de insumos e vacinas, embora conste como local de destino a Fazenda JJ, a inscrição estadual utilizada é a correspondente à Fazenda Garimpeira, o que compromete a confiabilidade dos documentos quanto à origem do rebanho. Confira-se, a esse respeito, os documentos constantes do ID 319933886 (págs. 1 a 10).

As DANFEs acostadas aos autos referem-se exclusivamente à saída de bovinos, não havendo qualquer nota fiscal de entrada dos animais na propriedade rural. Os demais documentos apresentados evidenciam, em linhas gerais, a existência de transações comerciais e movimentação pecuária, mas não estabelecem, de forma segura, o nexo entre os semoventes especificamente penhorados e o patrimônio particular do apelante.

A existência de marca registrada, por si só, não constitui prova suficiente de domínio, especialmente quando desacompanhada de documentação fiscal de aquisição ou de registros de movimentação diretamente vinculados aos animais objeto da constrição judicial.

Além disso, a exploração de atividade pecuária em imóvel pertencente ao espólio, sem respaldo em contrato formal de arrendamento, comodato ou qualquer outra forma legítima de cessão de uso, revela confusão patrimonial entre os bens do de cujus e as operações realizadas pelo embargante, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da autonomia patrimonial deste em relação ao rebanho. Essa situação é agravada pela ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para a suposta aquisição dos animais.

No tocante à prova testemunhal, as três testemunhas ouvidas — Wander Resende Martins, Dagoberto Carlos e Antônio Marcos Thomazini — afirmaram ter realizado vendas de gado ao apelante, mas não conseguiram confirmar que os bovinos comercializados são os mesmos que foram penhorados. Ressalte-se que o apelante poderia ter juntado aos autos os correspondentes contratos de compra e venda, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, a informação constante no inventário judicial, no sentido de que o espólio não possuía expressivo número de semoventes, trata-se de declaração prestada pelos próprios herdeiros ou pelo inventariante, não constituindo prova inequívoca de que o rebanho penhorado pertence exclusivamente ao apelante.

Do mesmo modo, quanto à alegação de que, no pedido de Recuperação Judicial do Grupo Pereira (Processo nº 1007480-20.2023.8.11.0003), teria sido consignado que o espólio não detinha sequer 100 cabeças de gado na Fazenda JJ/Três Irmãos, também não há nos autos qualquer elemento que comprove que, no relatório circunstanciado elaborado pelo administrador judicial, tenha sido registrada a presença de aproximadamente 10 mil bovinos naquele imóvel, vinculados ao patrimônio do apelante.

Ressalte-se que, em sede de embargos de terceiro, exige-se prova robusta, incontestável e devidamente amparada por documentação idônea, especialmente porque se visa desconstituir ato de constrição judicial regularmente deferido em processo executivo fundado em título extrajudicial legítimo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE SEMOVENTES – PROCEDÊNCIA – PROVA DA PROPRIEDADE – INEFICIENTE – SEMOVENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO EXECUTADO – FIEL DEPOSITÁRIO – AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A PROPRIEDADE DOS BENS – PROPRIEDADE PRESUMIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus de ter a posse ou ser de sua propriedade o bem sobre o qual se quer a desconstituição da penhora.

O registro em órgão público, isoladamente, não tem o condão de comprovar a propriedade dos semoventes, que foram localizados na posse do executado, que foi nomeado fiel depositário e não fez qualquer ressalva de que não eram seus.

(N.U 1004889-26.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Dessa forma, o apelante não logrou demonstrar, de maneira clara e inequívoca, que os semoventes penhorados pertencem exclusivamente ao seu patrimônio, e não ao espólio executado, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão disso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (§85 do art. 11 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025